Tribunal: TJPA
Processo: 0000917-15.2008.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000917-15.2008.8.14.0053

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: AUTO POSTO NORTE SUL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR BAIXO VALOR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS PROVIDÊNCIAS DO TEMA 1184 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível para anular sentença que havia extinguido execução fiscal de ofício, sem prévia oitiva da Fazenda Pública, e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para a adoção das providências previstas no Tema 1184 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção de execução fiscal de baixo valor sem a observância das medidas estabelecidas no Tema 1184 do STF, especialmente a prévia tentativa de conciliação, protesto do título ou justificação de ineficiência administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção da execução fiscal por baixo valor exige a adoção prévia das providências administrativas previstas no Tema 1184 do STF, sob pena de violação ao contraditório e à cooperação processual.
4. O valor consolidado dos débitos deve ser apurado oportunamente no juízo de origem, após regular contraditório.
5. A decisão agravada está fundamentada em jurisprudência consolidada e não apresenta vícios que justifiquem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. "A extinção de execução fiscal de baixo valor exige, previamente, a tentativa de conciliação, a adoção de solução administrativa ou o protesto do título, conforme fixado no Tema 1184 do STF."
2. "O valor consolidado dos débitos para fins de extinção de execução fiscal deve ser analisado no juízo de origem, sob contraditório."

_ Dispositivos relevantes citados: _ CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC/2015, arts. 10, 927, III; Lei Estadual nº 8.870/2019.
_ Jurisprudência relevante citada: _ STF, RE 1.355.208/SC, Tema 1184, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 12.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo AUTO POSTO NORTE SUL LTDA contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

"Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença de 1º grau, retornando os autos ao juízo de origem para regular prosseguimento."

Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma por diversos fundamentos jurídicos. Inicialmente, argumenta que o entendimento fixado no Tema 1184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal permite a extinção da execução fiscal de baixo valor, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, respeitada a competência de cada ente federado, o que, segundo alega, autorizaria a extinção da execução fiscal ora em debate.

O agravante ressalta que, na hipótese dos autos, o valor atualizado do débito cobrado, R$ 530,70 (quinhentos e trinta reais e setenta centavos), é significativamente inferior ao limite estabelecido para o prosseguimento de execuções fiscais, conforme legislação estadual e orientação jurisprudencial consolidada. Enfatiza que a manutenção da execução representaria contrariedade ao princípio da eficiência, impondo custos desproporcionais ao Estado para a persecução de crédito irrisório.

Afirma que o juízo de origem agiu corretamente ao extinguir a execução fiscal sem resolução do mérito, uma vez que a dívida exequenda não alcança o patamar mínimo que justificaria a manutenção do feito, sendo desnecessária a adoção de medidas administrativas complementares, como tentativa de conciliação ou protesto do título.

O agravante também sustenta que o entendimento da decisão agravada confere à Fazenda Pública prerrogativas que violam o equilíbrio processual e a segurança jurídica, privilegiando a continuidade de execuções que, por sua própria natureza e valor, não atendem ao interesse público, mas apenas oneram desnecessariamente o aparato judicial.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e restabelecer a sentença de extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, em observância ao princípio da eficiência administrativa e ao Tema 1184 do STF.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 24149769), no qual suscitou a tese de que o valor a ser considerado para a extinção da execução não é o de cada execução isoladamente, mas sim o valor consolidado dos débitos do executado, conforme determina a Lei Estadual nº 8.870/2019 e a Resolução nº 547 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O recorrido destacou que, ao considerar o valor consolidado dos débitos, ultrapassa-se o limite estabelecido para a extinção das execuções fiscais, razão pela qual não seria aplicável a extinção por baixo valor no caso concreto. Sustentou, ainda, que a Fazenda Pública possui a faculdade de desistir ou não das execuções fiscais de baixo valor, não sendo obrigatória a extinção de ofício, o que reforça a necessidade de manutenção da decisão agravada que determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para observância das providências previstas no Tema 1184 do STF.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de id 22656256, a qual deu provimento à apelação cível para anular a sentença que extinguiu o feito executivo por falta de interesse de agir, sem prévia oitiva da Fazenda Pública, e determinou o retorno dos autos à origem para adoção das providências estipuladas no Tema 1184 do STF. No agravo interno, sustenta o recorrente, em síntese, que: (i) o valor consolidado da dívida executada é superior ao limite legal previsto para a extinção das execuções fiscais de baixo valor, considerando-se a soma dos débitos do mesmo devedor; (ii) a Lei Estadual nº 8.870/2019, o Tema 1184 do STF e a Resolução nº 547/2023 do CNJ prevêem que o cálculo deve abranger o débito consolidado, e não isoladamente; (iii) não se pode extinguir a execução, uma vez que o montante geral ultrapassaria os limites impostos pela legislação aplicável.

Passo à análise.

Ao examinar a decisão recorrida, verifico que o entendimento nela esposado, no sentido de anular a sentença extintiva para assegurar à Fazenda Pública a possibilidade de adoção das providências previstas no Tema 1184 do STF, como tentativa de conciliação ou protesto do título, alinha-se à recente orientação da Suprema Corte, obrigatória nos termos do art. 927, inciso III, do CPC/2015.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1184), firmou a tese de que é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa, mas condicionada à prévia tentativa de conciliação, à adoção de solução administrativa e ao protesto do título, salvo motivo justificado de ineficiência administrativa.

No caso dos autos, a extinção ocorreu de ofício, sem que fosse oportunizada à Fazenda a possibilidade de adotar as medidas administrativas previstas ou de justificar a continuidade da execução. Tal procedimento configura violação ao contraditório e à cooperação processual, fundamentos que respaldaram a decisão monocrática ora impugnada.

Ademais, ainda que o recorrente insista na alegada superação do limite por conta da consolidação dos débitos, tal matéria não descaracteriza a nulidade da sentença, pois o cálculo efetivo do valor consolidado é questão que deve ser oportunamente apreciada na instância de origem, após a prévia oitiva e análise das providências previstas no Tema 1184.

O juízo de origem é o competente para verificar, à luz dos elementos concretos do feito e após oportunizar o contraditório, se há subsistência de interesse de agir à luz da legislação local e do entendimento consolidado pelas Cortes Superiores.

Portanto, não merece acolhida a pretensão recursal. A decisião agravada encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com a jurisprudência aplicável à espécie, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição que justifique sua reforma.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 08/07/2025